Tribunal: CARF
Processo: 10480.722231/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722231/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.331 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
NORDESQUIM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS.
O art. 61 da Lei no 8.981/1995, alcança todos os pagamentos efetuados a
beneficiários não identificados ou cuja operação ou causa não é comprovada,
independente de quem seja o real beneficiário deles (sócios/acionistas ou
terceiros, contabilizados ou não), elegendo a pessoa jurídica responsável pelo
pagamento efetivamente comprovado como responsável pelo recolhimento do
imposto de renda devido pelo beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus
pelo referido pagamento.
Os pagamentos cuja causa e/ou beneficiário foram comprovados pela
recorrente devem ser retirados da tributação.
Lançamentos parcialmente mantidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para reduzir o valor dos lançamentos (base de
cálculo) de R$ 229.194,68 para R$ 23.301,09 e o tributo devido de R$ 123.412,51 para R$
12.546,74 (valores originais).

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722231/2009-12
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722231/2009-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/REC, sessão de 30 de novembro de 2011 (fls.
445/455)1, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada perante aquele
Colegiado de 1o Piso e manteve parte dos lançamentos de IRRFONTE perpetrados pelo Fisco
(fls. 2/13), identificando a infração na forma seguinte (TEAF – fls. 14/19):

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722231/2009-12

Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722231/2009-12

Como consequência, foi constituído o crédito tributário de R$ 787.640,04,
sendo R$ 373.011,91 de principal, ao qual se acresceram multa de ofício de 75% (R$
279.758,81) e juros de mora calculados até 30/09/2009 (R$ 134.869,32), na forma do auto de
infração juntado (fls. 2/13).
Inconformada com a autuação, a contribuinte acostou impugnação (fls.
148/161), alegando, em síntese:
1. Preliminar de nulidade por não ter havido constituição válida do lançamento em razão de
que a autoridade fiscal teria desconsiderado os valores comprovadamente pagos aos
beneficiários levando ao cálculo do tributo devido a maior;
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722231/2009-12

2. Nulidade por vício material por não ter sido atendido com precisão o requisito constante
do artigo 142 do Código Tributário Nacional, no que se refere ao cálculo do tributo
devido;
3. Que apenas alguns dos pagamentos é que haviam ficado sem comprovação e que ainda
que os pagamentos comprovados não se referissem a totalidade dos valores constantes
dos cheques emitidos, tais valores teriam que ser considerados antes mesmo da aplicação
da alíquota do IRRF. Dessa forma, apenas tais valores sem comprovação é que poderiam
sofrer a incidência desta tributação;
4. Que os quadros demonstrativos e documentos juntados (fls. 153/438) comprovariam
fielmente os pagamentos realizados, afastando a suposta infração;
5. Haver nulidade do Auto de Infração “diante da ausência de constituição válida do
lançamento, haja vista os valores já se encontrarem devidamente recolhidos ao fisco, resultando
na extinção do crédito tributário nele contido, nos termos do art. 156, II do CTN, sob pena de
enriquecimento ilícito da Administração.”
Apreciando a lide (fls. 445/455) a 3a Turma da DRJ/REC, depois de afastar as
nulidades aduzidas, fez longo exame meritório (itens 1 a 32 a decisão a quo) de forma a apurar
os valores que, no entender daquela Turma Julgadora, estariam comprovados pela impugnante e
os que restariam sem comprovação.
De acordo com o acórdão, os itens que permaneceram sem comprovação
(portanto, mantidos os lançamentos), seriam os seguintes (utilizando a mesma sequência dos
itens do voto), e fazendo-se referências às fls:
Voto - Histórico
Fls.
5) Em relação ao cheque no 1332 no valor de R$ 61.929,73 escriturado no dia 07/03/2006, a
contribuinte apresentou os documentos de fls. 223/228, em que pese o fato de que o total de
seus valores e a data coincidirem com o valor e data do cheque, os mesmos não possuem
autenticação bancária não podendo ser verificada a efetivação do seu pagamento bem como a
data, não servindo como comprovação.

449
8) Quanto ao cheque no 1413 no valor de R$ 10.659,68 escriturado no dia 15/03/2006, foram
apresentados os documentos de fls. 241/243 cujo pagamento foi realizado no mesmo dia bem
como tiveram o seu pagamento escriturado no Razão, fl. 42, mas totalizam o valor de
R$8.668,35, restando sem registro e sem comprovação os valores de R$ 354,62 e R$ 1.636,71
constante do demonstrativo de fl. 240 como suprimento de caixa.Não servindo como
comprovação.

450
17) Em relação ao cheque no 1521 no valor de R$ 13.571,28, registrado em 20/06/2006, fl. 54,
foram trazidos os documentos de fls. 320/327, cujos pagamentos foram realizados na mesma
data. Porém, em relação ao valor de R$ 748,19 referente a Capuani, não foi trazido nenhum
comprovante do seu pagamento. Portanto, o somatório dos valores dos documentos pagos não
coincidiu com o valor constante do cheque, não servindo como comprovação.

451
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722231/2009-12

18) Quanto ao cheque no 1537 no valor de R$ 24.979,36, registrado em 28/06/2006, fl. 55,
foram anexadas duas duplicatas tendo como cedente a Oxiteno. No entanto, delas não consta
nenhuma autenticação bancária, pelo que não se pode comprovar a vinculação.

451
19) No que tange ao cheque no 1565 no valor de R$11.807,25, registrado em 17/07/2006,
foram apresentados os documentos de fls. 332/346, os quais não podem comprovar tendo em
vista constar autenticação bancária apenas no documento de fl. 333.

451
20) Relativamente ao cheque no1554 no valor de R$ 29.429,43, registrado no dia 23/07/2006,
fl. 57, foi apresentada a duplicata tendo como cedente a Oxiteno à fl. 348. No entanto, dela não
consta a autenticação bancária, não permitindo seja aferida a data do seu pagamento.

451
21) Quanto ao cheque no 1681 no valor de R$ 13.445,83, registrado em 31/07/2006, fl. 58,
foram apresentados os documentos de fls 350/362. No entanto, dos documentos anexados, não
consta autenticação bancária daquele de fl. 352 no valor de R$ 166,25. Portanto, não poderão
ser aceitos como comprovação visto que o total dos valores constantes dos documentos com
autenticação bancária não coincide com o valor do cheque.

451/452
24) Relativamente ao cheque no 851182 no valor de R$ 28.132,96, registrado em 31/08/2006,
fl. 62, foram anexados aos autos às fls. 376/377 comprovante de pagamento de duplicatas cujo
somatório dos valores é coincidente com o valor do citado cheque. No entanto, examinando-se
os documentos de fls. 376/377, verifica-se que a contribuinte (Nordesquim) é a cedente, sendo
o sacado F. C. Oliveira e Cia Ltda, dessa forma, não podem ser aceitos como comprovantes do
pagamento relativo ao cheque em referência.

452
29) Quanto ao cheque no 1772 no valor de R$ 15.489,16 escriturado no dia 30/11/2006, foram
apresentados os documentos de fls. 406/418 cujo pagamento foi realizado no mesmo dia bem
como tiveram o seu pagamento escriturado no Razão, fl. 75, mas totalizam o valor de R$
13.929,40, restando sem registro e sem comprovação o valor de R$ 1.559,76 constante do
demonstrativo de fl. 405 como suprimento de caixa.Não servindo como comprovação.

453
Além desses montantes, sobre os quais os lançamentos foram mantidos, em
face da não comprovação, o acórdão combatido também considerou incomprovado o cheque no
1742 do Banco Itaú, no valor de R$ 19.750,00, escriturado no dia 01/12/2006 (fls. 449):
“Na impugnação, à exceção do cheque no 1742 do Banco Itaú, no valor de R$ 19.750,00 escriturado no
dia 01/12/2006, a contribuinte traz um quadro demonstrativo para cada cheque questionado, fls.
153/160, acompanhado de documentos que comprovariam a destinação e a finalidade do pagamento”.
(negritado)
Com isso, na visão da decisão a quo, restaram incomprovados os seguintes
valores (base de cálculo) e o lançamento remanescente mantido (Ac. DRJ – fls. 454):
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722231/2009-12

Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF
Ano-calendário: 2006
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM
CAUSA COMPROVADA.TRIBUTAÇÃO NA FONTE.
Justifica-se a tributação de que trata o artigo 61 e parágrafos da Lei no
8.981/1995
sempre
que
forem
constatados
pagamentos
cujos
beneficiários não sejam identificados ou sem comprovação da causa que
os originou, e o rendimento será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o
imposto. Reduz-se a exigência na medida da parte comprovada na
defesa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE:
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por
pessoa competente e sustenta-se em processo instruído com todas as
peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos
suficiente para o conhecimento da infração cometida.
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722231/2009-12

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Novamente inconformada, a recorrente opôs peça recursal (fls. 460/468)
basicamente repisando os mesmos argumentos de mérito antes aduzidos e insistindo ter
comprovado todos os valores questionados.
Com o RV vieram diversos documentos com os quais a recorrente buscou
validar seus argumentos (fls. 469/526), além de outros já encartados nos autos anteriormente.
É o relatório do essencial.

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722231/2009-12

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
19/04/2012 – fls. 459 – protocolização do RV em 18/05/2012 – fls. 460), a recorrente se faz
representar por seus sócios e administradores, na forma de seu Contrato Social (fls. 470/479 e
481/482) e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo
e dele conheço.
Em preliminar, a recorrente suscita a aplicação do princípio da verdade
material. O tema, por comportar matéria de mérito, com ele será apreciado.
Ao mérito, pois.
Inicialmente, cabe delimitar a matéria em discussão e os valores.
Como visto no relatado, os lançamentos foram fundamentados no artigo 674,
do RIR/1999, cuja base legal é o artigo 61, da Lei no 8.981/1995, verbis:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos
pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de
que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia
do pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado
líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto
sobre o qual recairá o imposto.
Segundo a Fiscalização, diversos valores, frutos de cheques emitidos pela
recorrente, não tiveram a devida identificação dos destinatários ou não tiveram sua causa
justificada.
Por ocasião do julgamento em 1o Grau, a 3a Turma da DRJ/Recife deu parcial
provimento ao pedido da contribuinte, afastando a parcela dos lançamentos que entendeu
comprovada (R$ 249.599,40), restando em litígio o valor de R$ 123.412,512.

2 Valor original dos lançamentos
–
R$ 373.011,91
(-) Parcela original exonerada
-
R$ 249.599,40
(-) Valor original remanescente
-
R$ 123.412,51
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722231/2009-12

Consoante a decisão recorrida, restaram incomprovados os seguintes valores
(AC. DRJ – fls. 454):

Que levaram à tributação mantida:

No RV interposto, a recorrente voltou a aduzir ter comprovado praticamente
todos os valores questionados, restando sem comprovação pequena parcela.
Pois bem, circunscrita a demanda e os valores em discussão nesta esfera, resta
ver se procedem os argumentos da recorrente.
Analiso-os um a um e os correspondentes comprovantes juntados, a partir da
decisão recorrida e adotando a mesma sequência do voto condutor.

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722231/2009-12

Voto da DRJ - Histórico
Valor
remanescente
5) Em relação ao cheque no 1332 no valor de R$ 61.929,73 escriturado no dia
07/03/2006, a contribuinte apresentou os documentos de fls. 223/228, em que pese o
fato de que o total de seus valores e a data coincidirem com o valor e data do cheque,
os mesmos não possuem autenticação bancária não podendo ser verificada a efetivação
do seu pagamento bem como a data, não servindo como comprovação.
Análise documental – Conclusão deste Relator:
Pagamento integralmente comprovado:
1. beneficiário Oxiteno S/A – R$ 61.929,73 (fls. 489/491).
Total comprovado – R$ 61.929,73

ZERO
8) Quanto ao cheque no 1413 no valor de R$ 10.659,68 escriturado no dia 15/03/2006,
foram apresentados os documentos de fls. 241/243 cujo pagamento foi realizado no
mesmo dia bem como tiveram o seu pagamento escriturado no Razão, fl. 42, mas
totalizam o valor de R$8.668,35, restando sem registro e sem comprovação os valores
de R$ 354,62 e R$ 1.636,71 constante do demonstrativo de fl. 240 como suprimento de
caixa.Não servindo como comprovação.
Análise documental – Conclusão deste Relator:
Pagamentos parcialmente comprovados:
2. beneficiário Corn Products Brasil – R$ 1.328,95 (fls. 243);
3. beneficiário Sec. da Fazenda do Estado de Pernambuco - R$ 6.724,14
(fls. 241);
4. beneficiário Bonfim Cargas e Encomendas - R$ 615,26 (fls. 242).
Total comprovado – R$ 8.668,35

R$ 1.991,33
17) Em relação ao cheque no 1521 no valor de R$ 13.571,28, registrado em
20/06/2006, fl. 54, foram trazidos os documentos de fls. 320/327, cujos pagamentos
foram realizados na mesma data. Porém, em relação ao valor de R$ 748,19 referente a
Capuani, não foi trazido nenhum comprovante do seu pagamento. Portanto, o
somatório dos valores dos documentos pagos não coincidiu com o valor constante do
cheque, não servindo como comprovação.
Análise documental – Conclusão deste Relator:

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722231/2009-12

Pagamentos integralmente comprovados:
1. beneficiário Truenet Tecnologia – R$ 61,00 (fls. 321);
2. beneficiário Três S Transportes – R$ 1.263,72 (fls. 322);
3. beneficiário Serasa – R$ 160,70 (fls. 323);
4. beneficiário Transp. 30 Graus – R$ 189,30 (fls. 324);
5. beneficiário Toyota Leasing – R$ 4.036,93 (fls. 325);
6. beneficiário Toyota Leasing – R$ 4.036,93 (fls. 326);
7. beneficiário Safra Leasing – R$ 3.074,51 (fls. 327);
8. beneficiário Capuani – R$ 748,19 (fls. 493).
Total comprovado – R$ 13.571,28

ZERO

18) Quanto ao cheque no 1537 no valor de R$ 24.979,36, registrado em 28/06/2006, fl.
55, foram anexadas duas duplicatas tendo como cedente a Oxiteno. No entanto, delas
não consta nenhuma autenticação bancária, pelo que não se pode comprovar a
vinculação.
Análise documental – Conclusão deste Relator:
Pagamento integralmente comprovado:
1. beneficiário Oxiteno S/A – R$ 24.979,36 (fls. 498/500).
Total comprovado – R$ 24.979,36

ZERO

19) No que tange ao cheque no 1565 no valor de R$ 11.807,25, registrado em
17/07/2006, foram apresentados os documentos de fls. 332/346, os quais não podem
comprovar tendo em vista constar autenticação bancária apenas no documento de fl.
333.
Análise documental – Conclusão deste Relator:
Pagamentos integralmente comprovados:
1. beneficiário Transp. 30 Graus – R$ 43,48 (fls. 502);
2. beneficiário LDB Transportes – R$ 322,88 (fls. 503);
3. beneficiário Embratel – R$ 3,76 (fls. 504);

Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722231/2009-12

4. beneficiário Transp. Bonfim – R$ 2.063,56 (fls. 505);
5. beneficiário LDB Transportes – R$ 120,25 (fls. 506);
6. beneficiário Sec. da Fazenda do Estado de Pernambuco – R$ 3.183,43
(fls. 507)
7. beneficiário Sec. das Finanças – Pref. Recife – R$ 204,20 (fls. 508)
8. beneficiário ACI – Agência Cargas Intermodal – R$ 49,46 (fls. 509);
9. Beneficiário DPC Com e Representações – R$ 235,40 (fls. 510);
10.
beneficiário Toyota Leasing – R$ 4.036,93 (fls. 511);
11.
beneficiário Telemar – R$ 315,21 (fls. 512);
12.
beneficiário Telemar – R$ 364,22 (fls. 513)
13.
beneficiário Telemar – R$ 382,20 (fls. 514)
14.
beneficiário Telemar – R$ 482,27 (fls. 5152).
Total comprovado – R$ 11.807,25

ZERO

20) Relativamente ao cheque no1554 no valor de R$ 29.429,43, registrado no dia
23/07/2006, fl. 57, foi apresentada a duplicata tendo como cedente a Oxiteno à fl. 348.
No entanto, dela não consta a autenticação bancária, não permitindo seja aferida a data
do seu pagamento.
Análise documental – Conclusão deste Relator:
Pagamento integralmente comprovado:
1. beneficiário Oxiteno S/A – R$ 29.429,43 (fls. 517).
Total comprovado – R$ 29.429,43

ZERO

21) Quanto ao cheque no 1681 no valor de R$ 13.445,83, registrado em 31/07/2006, fl.
58, foram apresentados os documentos de fls 350/362. No entanto, dos documentos
anexados, não consta autenticação bancária daquele de fl. 352 no valor de R$ 166,25.
Portanto, não poderão ser aceitos como comprovação visto que o total dos valores
constantes dos documentos com autenticação bancária não coincide com o valor do
cheque.
Análise documental – Conclusão deste Relator:

Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722231/2009-12

Pagamentos integralmente comprovados:
1. beneficiário Contar Contabilidade – R$ 3.019,02 (fls. 350);
2. beneficiário IRRF – R$ 45,98 (fls. 351);
3. beneficiário Nordeste Vigilância – R$ 166,25 (fls. 352);
4. beneficiário Resimac – R$ 592,00 (fls. 353);
5. beneficiário F. Genes – R$ 36,78 (fls. 354);
6. beneficiário LDB Transportes – R$ 150,10 (fls. 356);
7. beneficiário CSLL – R$ 1.500,00 (fls. 360);
8. beneficiário IRPJ – R$ 1.500,00 (fls. 361);
9. beneficiário Parcelamento PAES – R$ 3.656,28 (fls. 362);
10.
beneficiário Sec. das Finanças – Pref. Recife – R$ 183,29 (fls. 357);
11.
beneficiário Três S Transp. – R$ 642,69 (fls. 358);
12.
beneficiário Transp. Bonfim – R$ 1.953,44 (fls. 359)
Total comprovado – R$ 13.445,83

ZERO

24) Relativamente ao cheque no 851182 no valor de R$ 28.132,96, registrado em
31/08/2006, fl. 62, foram anexados aos autos às fls. 376/377 comprovante de
pagamento de duplicatas cujo somatório dos valores é coincidente com o valor do
citado cheque. No entanto, examinando-se os documentos de fls. 376/377, verifica-se
que a contribuinte (Nordesquim) é a cedente, sendo o sacado F. C. Oliveira e Cia Ltda,
dessa forma, não podem ser aceitos como comprovantes do pagamento relativo ao
cheque em referência.
Análise documental – Conclusão deste Relator:
Neste caso, conforme esclarecido pela recorrente em seu RV (fls. 467/468),
trata-se de quitação de duas duplicatas sacadas pela contribuinte em desfavor de
seu cliente F. C. Oliveira e Cia Ltda. e por esse quitadas mediante crédito em
conta corrente da emitente. Com esse procedimento, quitaram-se as duas
duplicatas que estavam em cobrança junto ao Banco Sudameris. Os documentos
dos autos comprovam a operação
Pagamentos integralmente comprovados (fls. 376/377 e 523)
Total comprovado – R$ 28.132,96

ZERO
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722231/2009-12

29) Quanto ao cheque no 1772 no valor de R$ 15.489,16 escriturado no dia 30/11/2006,
foram apresentados os documentos de fls. 406/418 cujo pagamento foi realizado no
mesmo dia bem como tiveram o seu pagamento escriturado no Razão, fl. 75, mas
totalizam o valor de R$ 13.929,40, restando sem registro e sem comprovação o valor de
R$ 1.559,76 constante do demonstrativo de fl. 405 como suprimento de caixa.Não
servindo como comprovação.
Análise documental – Conclusão deste Relator:
Pagamentos parcialmente comprovados:
1. beneficiário IRPJ – R$ 1.515,00 (fls. 406);
2. beneficiário CSLL – R$ 1.515,00 (fls. 407);
3. beneficiário PAEX – R$ 2.022,83 (fls. 408);
4. beneficiário PAEX – R$ 200,00 (fls. 409);
5. beneficiário Dívida Ativa PGFN – R$ 520,57 (fls. 410);
6. beneficiário Dívida Ativa PGFN – R$ 784,90 (fls. 411);
7. beneficiário Dívida Ativa PGFN – R$ 650,36 (fls. 412);
8. beneficiário Transp. Esmeralda – R$ 67,44 (fls. 413);
9. beneficiário Bonfim Cargas e Encomendas – R$ 2.717,71 (fls. 414);
10. beneficiário Contar Assessoria – R$ 3.019,02 (fls. 415);
11. beneficiário Dívida Ativa PGFN – R$ 692,51 (fls. 416);
12. beneficiário Nordeste Segurança – R$ 178,08 (fls. 417);
13. beneficiário IRRF R$ 45,98 (fls. 418).
Total comprovado – R$ 13.929,40

R$ 1.559,76

TOTAL COMPROVADO
205.893,59
TOTAL NÃO COMPROVADO
3.551,09
Além desses valores, há outro individual (cheque no 1742 do Banco Itaú, no
valor de R$ 19.750,00, escriturado no dia 01/12/2006) apontado pela decisão recorrida da
seguinte forma (Ac. DRJ – fls. 449):
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722231/2009-12

“Na impugnação, à exceção do cheque no 1742 do Banco Itaú, no valor de R$ 19.750,00 escriturado
no dia 01/12/2006, a contribuinte traz um quadro demonstrativo para cada cheque questionado, fls.
153/160, acompanhado de documentos que comprovariam a destinação e a finalidade do pagamento”.
(negritado)
Acerca desse apontamento (Livro Razão – fls. 76), quedou-se silente a
recorrente, de forma que fica mantido integralmente o lançamento sobre tal montante.
RESUMO GERAL
1.
Lançamentos mantidos pela decisão a quo - valores não
comprovados - base de cálculo
R$ 229.194,68
2.
Valores comprovados neste voto
R$ 205.893,59
3.
Valores incomprovados (1 – 2) - lançamentos mantidos –
base de cálculo

R$ 23.301,09
CONFERINDO OS VALORES MANTIDOS
a)
parcialmente sobre o cheque no 1413 no valor de R$ 10.659,68

R$ 1.991,33
b)
parcialmente sobre o cheque no 1772 no valor de R$ 15.489,16

R$ 1.559,76
c)
integralmente sobre o cheque no 1742 do Banco Itaú

R$ 19.750,00
d)
TOTAL (a + b + c)

R$ 23.301,09
CÁLCULO DO IRRFONTE DEVIDO
1. Base de cálculo

R$ 23.301,09
2. Reajuste da base de cálculo (BC / (1 –0,35)

R$ 35.847,83
3. IRRFonte devido (2 * 35%)

R$ 12.546,74 (*)
(*) Sobre este valor do tributo incidem multa de ofício de 75% e juros de mora à taxa Selic.
CONCLUSÃO
Por tudo o que se expôs e o que mais consta dos autos, encaminho meu voto no
sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para reduzir o valor dos
lançamentos (base de cálculo) de R$ 229.194,68 para R$ 23.301,09 e o tributo devido de R$
123.412,51 para R$ 12.546,74 (valores originais).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.331 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722231/2009-12

Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital